Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PRESENTES. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. O STF firmou entendimento, no julgamento da Rcl 29303, realizado em 6.3.2023, de que é obrigatória a apresentação do preso em audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão, em qualquer de suas modalidades. Na espécie, não havendo informações suficientes nos autos a demonstrar que o acusado, preso por força de mandado de prisão preventiva em outra unidade da federação, não foi apresentado para participar da audiência de custódia, não há como concluir pela existência de qualquer irregularidade.

2. Havendo materialidade do delito, indícios de autoria e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para que o réu não frustre a aplicação da lei penal, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.

3. No caso, o paciente, logo após a ocorrência do crime, abandonou o distrito da culpa e não foi localizado, ficando foragido por mais de dez anos até ser preso em outra unidade da federação.

4. Ordem conhecida e denegada.